Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-30.2018.8.11.0020
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1000555-30.2018.8.11.0020.
Origem: Juizado Especial Cível de Alto Araguaia.
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A.
Recorrida: DANIELA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DA CRUZ BANDEIRA.
Data do Julgamento: 03/07/2020.
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - AFASTADA- CARTÃO MAGNÉTICO FURTADO - COMUNICAÇÃO AO BANCO LOGO APÓS A OCORRÊNCIA - MOVIMENTAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA APÓS O COMUNICADO - BLOQUEIO NÃO EFETIVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL -MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, afasto a preliminar.
2. Configura dano moral as movimentações bancárias realizadas por terceiros, após a solicitação de bloqueio de cartão furtado ao banco recorrente.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Havendo falha na prestação do serviço, faz jus a recorrida ao ressarcimento do prejuízo, a título de danos materiais.
5. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000555-30.2018.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DA CRUZ BANDEIRA - CPF: 570.497.261-68 (RECORRENTE), SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA - CPF: 020.656.021-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - AFASTADA- CARTÃO MAGNÉTICO FURTADO - COMUNICAÇÃO AO BANCO LOGO APÓS A OCORRÊNCIA - MOVIMENTAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA APÓS O COMUNICADO - BLOQUEIO NÃO EFETIVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
- DANO MATERIAL -MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
,
pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, afasto a preliminar.

2.

Configura
dano moral as movimentações bancárias realizadas
por terceiros, após a solicitação de bloqueio de cartão furtado ao banco recorrente.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Havendo falha na prestação do serviço, faz
jus
a recorrida ao ressarcimento do prejuízo, a título de danos materiais.

5.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020